Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007683-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JACKSON FURLAN - CPF: 073.505.339-18 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JACKSON FURLAN - CPF: 073.505.339-18 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 074.745.619-48 (VÍTIMA), VITOR GIGLIO BRANTIS FIORAVANTE - CPF: 071.879.089-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR
–
INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO NESSE ASPECTO
– 2.PROPALADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR – 3. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
PACIENTE NÃO ENQUADRADO NO GRUPO DE RISO
–
ORDEM DENEGADA.

1.Não se admite
habeas corpus
no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, quando se repete pedido anteriormente denegado pelo órgão julgador. Coisa julgada.

2. O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade judiciária.

3.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ, haja vista que encontra-se segregado pela por crime praticado com violência contra pessoa (homicídio qualificado), o que de plano afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogados Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em benefício de
JACKSON FURLAN
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos n° 9165-07.2019.811.0040 – Código 218737
.

Os impetrantes relatam, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 10/11/2019, acusado do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Julia Barbosa de Souza
, no dia 09/11/2019.

Sustem que até o presente momento não fora designada audiência de instrução e julgamento, razão pela qual alegam excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, em virtude da desídia da autoridade judiciária da origem.
Ainda, sustentam a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva ante a não demonstração do risco que a liberdade do paciente oferece à sociedade.

Por fim, requerem a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.

Nesses termos, postula a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido (id. 38571480) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.
38943992
).

O parecer, da lavra da Dra. S
ilvana Correa Vianna

(id.39109522) foi pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020